Tribunal: TJDFT
Processo: 0738781-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).
2. O impetrante sustenta constrangimento ilegal, afirmando ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e defende a suficiência de medidas cautelares alternativas.
3. A decisão de custódia preventiva baseou-se na apreensão de 38 porções de maconha embaladas individualmente, na confissão do paciente aos policiais e em condenação anterior por roubo, além da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP que justifiquem a manutenção da prisão preventiva e se seria possível substituí-la por medidas cautelares diversas, diante das circunstâncias do caso e das condições pessoais do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, indicando a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta do agente e da gravidade do fato.
6. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pela apreensão de significativa quantidade de droga fracionada para comércio e pela confissão inicial do paciente, robustecidas com recebimento da denúncia no Juízo de origem.
7. O histórico criminal, com condenação definitiva anterior por roubo, reforça o risco de reiteração delitiva e evidencia a insuficiência das medidas alternativas do art. 319 do CPP.
8. A análise da licitude da prisão e do enquadramento jurídico da conduta exige exame aprofundado de provas, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem conhecida e denegada.